Tribunal: TJMT
Processo: 1012073-43.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Vice-Presidência
Processo Judicial Eletrônico-PJe
Recurso Extraordinário n. 1012073-43.2019.8.11.0000
Recorrente : ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS MACHADO ARAÚJO E OUTROS
Recorrido : AGROPECUÁRIA MARCHETT LTDA.-EPP
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS MACHADO ARAÚJO E OUTROS, com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 32021989):
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CÁLCULOS EXECUTADOS EM DESACORDO COM A SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO – CORREÇÃO DE OFICIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. Recurso conhecido e provido por maioria, vencida a relatora. Relatora Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADÁRIO, redator designado Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
(1) - Os cálculos a serem executados em liquidação da sentença, através da consolidação desta em titulo executivo judicial, devem estar dentro dos limites da condenação imposta no processo de conhecimento. A execução que afasta da condenação imposta é nula por ofensa da coisa julgada, matéria que pode ser articulada em sede de exceção de pré-executividade. E a violação à coisa julgada decorrente de execução em desconformidade com a sentença transitada em julgado se trata de matéria de ordem pública, logo possível de conhecimento de ofício ou a requerimento da parte e não se consolida em preclusão, sobretudo porque o enriquecimento ilícito não é albergado no ordenamento jurídico.
(2) - Verificando que os cálculos estão em desconforme com a coisa julgada material constante da sentença transitada em julgado, deve ser conhecido e aceito pedido de exceção de pré-executividade para, anulando os atos inquinados de erro material, possam ser feitos novos cálculos. (N.U 1012073-43.2019.8.11.0000, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 04/02/2020).
Os Embargos de Declaração opostos pela Recorrida foram rejeitados (id 37236482).
A parte Recorrente alega violação ao art. 5o, XXXVI, da CF, ao argumento de que o aresto viola à coisa julgada.
Recurso tempestivo (id 43845976).
É o relatório.
Decido.
Violação de lei infraconstitucional. Via inadequada
Extrai-se da interpretação conjunta dos artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, que a afronta a dispositivo de lei infraconstitucional não pode ser objeto de análise na via do Recurso Extraordinário, sob pena de usurpação de competência do STJ, até porque o Supremo Tribunal Federal tem como escopo exclusivo a guarda da Constituição Federal.
A propósito:
“ADMINISTRATIVO. PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO (PCCTAE). VENCIMENTO BÁSICO COMPLEMENTAR (VBC). ABSORÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A controvérsia relativa à violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos decorrente da absorção do Vencimento Básico Complementar, fundada na interpretação da Lei 11.091/05, é de natureza infraconstitucional. (...) (STF RE 770821 RG / PB - PARAÍBA, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Julgamento: 25/09/2014).
Assim, em relação à suposta violação ao art. 5o, XXXVI, da CF, onde a Recorrente alega o aresto viola a coisa julgada, uma vez que, a questão foi submetida a recurso anterior e este transitou em julgado, o Recurso Extraordinário configura via inadequada para a análise da referida questão, posto que é imprescindível a apreciação da legislação infralegal em relação a matéria, a saber o Código de Processo Civil e o Código Civil, o que obsta a sua admissão.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
Vice-Presidência
Processo Judicial Eletrônico - PJe
Recurso Especial n. 1012073-43.2019.8.11.0000
Recorrente : ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS MACHADO ARAÚJO E OUTROS
Recorrido : AGROPECUÁRIA MARCHETT LTDA.-EPP
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS MACHADO ARAÚJO E OUTROS, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 32021989):
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CÁLCULOS EXECUTADOS EM DESACORDO COM A SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO – CORREÇÃO DE OFICIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. Recurso conhecido e provido por maioria, vencida a relatora. Relatora Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADÁRIO, redator designado Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
(1) - Os cálculos a serem executados em liquidação da sentença, através da consolidação desta em titulo executivo judicial, devem estar dentro dos limites da condenação imposta no processo de conhecimento. A execução que afasta da condenação imposta é nula por ofensa da coisa julgada, matéria que pode ser articulada em sede de exceção de pré-executividade. E a violação à coisa julgada decorrente de execução em desconformidade com a sentença transitada em julgado se trata de matéria de ordem pública, logo possível de conhecimento de ofício ou a requerimento da parte e não se consolida em preclusão, sobretudo porque o enriquecimento ilícito não é albergado no ordenamento jurídico.
(2) - Verificando que os cálculos estão em desconforme com a coisa julgada material constante da sentença transitada em julgado, deve ser conhecido e aceito pedido de exceção de pré-executividade para, anulando os atos inquinados de erro material, possam ser feitos novos cálculos. (N.U 1012073-43.2019.8.11.0000, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 04/02/2020).
Os Embargos de Declaração opostos pela Recorrida foram rejeitados (id 37236482).
Alega violação ao art. 402 do Código Civil e artigos 505, 507, 938, caput, 941 §2o e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, arguindo que a alegação de que “a liquidação da sentença teria se dado em desacordo com o que fora pedido na ação de conhecimento e que a sentença naquela fase não poderia ter sido abrangente” não prospera, tendo em vista que a questão já teria sido alcançada pela coisa julgada, uma vez que, a matéria foi objeto de recurso que, por sua vez, foi desprovido e transitou em julgado, bem como por incorrer em omissão.
Recurso tempestivo (id 43845976).
Contrarrazões (id 46614994).
É o relatório. Decido.
Da aplicação da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Em síntese, a controvérsia processual reside na procedência do Agravo de Instrumento interposto pela Recorrida que afastou a preliminar de preclusão e reconheceu que “a violação à coisa julgada decorrente de execução em desconformidade com a sentença transitada em julgado se trata de matéria de ordem pública, logo possível de conhecimento de ofício ou a requerimento da parte e não se consolida (...)” (id 32021989).
A partir da provável ofensa aos artigos 402 do Código Civil e 505, 507, do CPC, está amparada na assertiva de que inexiste hipótese de relativização da preclusão, uma vez que, a questão jurídica foi objeto de idêntico recurso anteriormente interposto alcançado pela coisa julgada.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da questão acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, ambas do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Desse modo, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII